Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Apelação Cível. Execução. Título original. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. Cédula de crédito bancário.
1. A execução de cédula de crédito bancário deve ser aparelhada com o título original, ante a possibilidade de sua circulação mediante endosso.
2. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da petição inicial.
3 São devidos honorários sucumbenciais em favor da ré que, citada, ofertou contrarrazões ao apelo (improvido).